Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM O ESTADO DE MISERABILIDADE. GRATUIDADE DEFERIDA. EFEITOS "EX TUNC". HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS. SUSPENSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

3. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que os apelantes não possuem condições avançadas para arcarem com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência.

4. Deu-se provimento ao recurso de apelação cível.